Tribunal: CARF
Processo: 13819.722057/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.722057/2012-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
EDSON MARQUES DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
10.360,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722057/2012-32
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722057/2012-32

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/11) foi julgada Improcedente pela 4a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 35/39).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/05/2014 (e-fls. 43), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/06/2014 (e-fls. 45/51) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Afirma que as declarações juntadas à defesa, firmadas pelos prestadores de
serviço, são hábeis a comprovar as despesas declaradas.
- Aduz que em nenhum momento se questionou a idoneidade da documentação
apresentada ou a veracidade dos tratamentos realizados. Defende que houve ofensa ao princípio
da verdade material por terem sido desconsiderados os elementos de prova apresentados
unicamente pela adoção de critério formal.
- Indica a juntada de documentação complementar com o intuito de contrapor a
decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a glosa foi efetuada pela ausência de requisitos legais nos
recibos apresentados (e-fls. 14/15).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois não indicavam o endereço dos profissionais
envolvidos (e-fls. 38).
Do exame dos elementos de prova juntados ao Recurso Voluntário, verifica-se
que as declarações emitidas por Rita Maria Couto (e-fls. 52) e Mara Cintia Cruz (e-fls. 53)
contêm o endereço das profissionais e suprem a exigência indicada na decisão recorrida,
devendo ser restabelecida a dedução correspondente de R$ 10.360,00.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722057/2012-32

Por outro lado, as declarações emitidas por Marco Antônio Nerone e Vera Lúcia
de Camargo são as mesmas examinadas pela primeira instância, permanecendo a ausência de
endereço dos profissionais, requisito legal previsto no art. 80 do RIR/99. Vale lembrar que,
segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação das determinações legais
vigentes por parte das autoridades fiscais.
Em vista do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 10.360,00 (e-fls. 14).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 75
DF CARF MF
Original